Tribunal: TJDFT
Processo: 0745922-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0745922-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PERIODENT - SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA - ME EMBARGADO: ANTONIO MANOEL DE SOUZA, RITA DE CASSIA ALMEIDA MARTINS DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 70524221), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator